Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
I – Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita se a prova dos autos demonstra, com a certeza necessária, que o réu agiu com dolo de se apropriar da geladeira pertecente ao proprietário do imóvel que alugava, afirmando que iria devolvê-la, o que não ocorreu.
II – As declarações da vítima e do réu possuem equivalência probatória, porém, devem ser corroboradas pelos demais elementos acostados nos autos. No caso, a narrativa da vítima é alicerçada pelas provas judiciais, ao passo que as palavras do réu não encontram respaldo em quaquer elemento dos autos, ônus da Defesa, nos termos do art. 156 do CPP.
III – Recurso conhecido e desprovido.